Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA DESPACHO Em atenção a petição acostada pela parte impetrante no Id. 36525082 – pp. 1/4, intime-se pessoalmente o Sr. SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL para que, em 05 (cinco) dias, preste as informações que entender devidas relativas ao cumprimento da decisão proferida em sede liminar em 23/09/2021 (Id. 29317784 – pp. 1/3), e confirmada por esta eg. 1a Câmara Cível no Acórdão no 1389792 (Id. 31309473 – pp. 1/13), transitado em julgado em 07/03/2022 (Id. 33269988 - p. 1), que determinou à parte impetrada a obrigação para que adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente no impetrante. Cabe destacar que o descumprimento da supracitada ordem implicará na ocorrência de crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da multa diária já fixada na decisão proferida por esta Relatora em 23/09/2021 (Id. 29317784 – pp. 1/3). Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009). Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora